Tribunal: TJDFT
Processo: 0701495-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701495-68.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: TERRABRÁS - CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERRAS DE BRASÍLIA LTDA - ME, MILTON LOPES MACHADO FILHO AGRAVADOS: MILTON LOPES MACHADO FILHO, ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DO CONDOMÍNIO SAN FRANCISCO II, CONDOMÍNIO SAN FRANCISCO II, TERRABRAS - CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERRAS DE BRASILIA LTDA - ME, SRN CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA - ME DESPACHO MILTON LOPES MACHADO FILHO e TERRABRÁS – CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERRAS DE BRASÍLIA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante sustenta negativa de prestação jurisdicional, bem como a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ. Já a outra recorrente repisa os argumentos lançados no reclamo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026